Tribunal: TJDFT
Processo: 0712698-20.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante, posteriormente convertido em prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, disparo de arma de fogo, resistência, lesão corporal e desacato, em que se alega ilegalidade da prisão por violação de domicílio sem mandado judicial, ausência de fundadas razões, fragilidade da prova da traficância e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o ingresso policial no domicílio do paciente, sem mandado judicial, foi lícito diante da alegada ausência de fundadas razões; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva ou se cabível a aplicação de medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inviolabilidade domiciliar não possui caráter absoluto, sendo legítimo o ingresso sem mandado judicial em hipóteses de flagrante delito, desde que amparado em fundadas razões, conforme entendimento do STF (Tema 280).
4. A existência de denúncias anônimas corroboradas por diligências policiais prévias e pela observação direta da venda de entorpecente pelo paciente configura fundadas razões aptas a justificar o ingresso no domicílio.
5. A apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas, além de arma de fogo, munições e acessórios, evidencia a materialidade delitiva e a gravidade concreta da conduta.
6. A análise aprofundada sobre eventual nulidade da prova demandaria dilação probatória, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus, reservada a hipóteses de flagrante ilegalidade.
7. A prisão preventiva mostra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da quantidade e diversidade dos entorpecentes, da apreensão de arma de fogo e da periculosidade social do agente.
8. A reincidência e os antecedentes criminais do paciente demonstram risco concreto de reiteração delitiva, legitimando a custódia cautelar.
9. As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se insuficientes diante das circunstâncias do caso concreto.
10. A ausência de comprovação de que o paciente seja imprescindível aos cuidados exclusivos de suas filhas afasta a possibilidade de substituição da prisão por medida domiciliar.
IV. DISPOSITIVO
11. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI e LXVIII; CPP, arts. 310, 312, 313 e 319; Lei no 11.343/2006, art. 33; Lei no 10.826/2003, arts. 15 e 16; Código Penal, arts. 129, 329 e 331.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616 (Tema 280); TJDFT, Acórdão 1962674, Rel. Des. Leila Arlanch, j. 30/01/2025; TJDFT, Acórdão 2087780, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 05/02/2026; STJ, AgRg no RHC 215.539/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 24/06/2025; STJ, AgRg no HC 916.246/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 12/08/2024.